Tribunal: TJDFT
Processo: 0003708-27.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, especialmente quando amparados por outros elementos de prova que lhe confiram suficiente credibilidade.

2. O ânimo exaltado do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porquanto não se exige deste o ânimo calmo e refletido.

3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que a vítima sinta-se atemorizada.

4. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, por meio de xingamentos ou atribuição de qualidade negativa, utilizando de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

5. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade e o decoro da vítima, por meio de palavras referentes à raça e cor, bem como a ameaçou de morte, causando-lhe grande temor em relação ao acusado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

6. Inviável a aplicação do princípio da consunção penal entre os crimes de injúria qualificada e de ameaça, pois um não é meio para a consecução do outro. Ambos são autônomos e independentes entre si.

7. Aplica-se o concurso material entre os crime de ameaça e de injúria qualificada, porquanto praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e modus operandi diferente.

8. Não é aplicável a regra do concurso formal entre crimes cuja natureza da pena seja distinta (Acórdão 967527 – Câmara Criminal), como é o caso dos crimes de ameaça e de injúria qualificada.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.